Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIAIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou recorrentes pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal) e manteve a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.
4. A existência de elementos probatórios que indiquem a possível participação dos réus no crime, ainda que sujeitos a controvérsia, é suficiente para submeter a causa ao Tribunal do Júri.
5. Eventuais divergências entre depoimentos e relatórios técnicos constituem matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
6. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito e o modus operandi evidenciam periculosidade do agente.
7. A inexistência de alteração fática relevante e a presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, II e IV. CPP, arts. 312, 313, I, 413 e 414.